Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041709-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: BRENO AUGUSTO BEZERRA TAVARES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE SANTANA, RODRIGO PINTO FREITAS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS.
PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO.
NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. PROTEÇÃO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 8073790-23.2024.8.05.0001, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula de imóvel, a fim de impedir sua alienação ou promessa de alienação até o trânsito em julgado da sentença.

2. O pedido formulado na origem visa resguardar o direito do autor à aquisição de imóvel prometido pela agravante, cujo financiamento restou inviabilizado por alegada inércia da vendedora.

3. A decisão agravada fundamentou-se no art. 300 do CPC, reconhecendo a presença de elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência que determinou o bloqueio do imóvel objeto de promessa de compra e venda, com a finalidade de impedir sua alienação a terceiros, até o desfecho da ação principal.

III. Razões de decidir

5. A medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel objetiva preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando sua inutilidade decorrente da eventual alienação do bem litigioso.

6. A decisão agravada fundamentou-se nos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, especialmente diante da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé.

7. O bloqueio registral não possui natureza satisfativa, mas caráter eminentemente cautelar, resguardando a efetividade da prestação jurisdicional e prevenindo o perecimento do direito em disputa.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por
unanimidade
de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

MM-02